Tribunal: TJDFT
Processo: 0745036-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA EM JUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se que o procurador da parte recorrente comprovou ter comunicado a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, com a devida observância aos requisitos do art. 112 do CPC (ID 17186922).
2. Foi determinada a intimação pessoal do réu/recorrente para regularizar a representação processual, constituindo novo patrono, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC) - ID 17653702.
3. Não obstante, o requerido não está mais situado no endereço indicado nos autos (ID 17724551 e ID 17837539).
4. As partes têm o dever de manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC).
5. Assim, reputa-se válida a intimação da parte recorrente, direcionada ao endereço constante nos autos, atinente à regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 274, parágrafo único, do CPC).
6. Tendo em vista que a renúncia dos advogados da parte autora e não sendo sanada a representação processual no prazo fixado em juízo, o não conhecimento do recurso é medida imperativa, consoante os ditames do art. 76, § 2o, I, do CPC.
7. Recurso não conhecido.
8. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).